Tribunal: STF
Processo: ARE 1487506
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Licença para tratamento da saúde. Ausência de fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Súmulas n° 279 e 280/STF.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, interposto contra acórdão que negou provimento a recurso.



    2. Na hipótese, a parte recorrente não apresentou fundamentação adequada quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas. A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário.



    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível análise de legislação infraconstitucional, bem como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual (Súmulas n° 279 e 280/STF).



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita.



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.